Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-92.2020.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000010-92.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), ENIO MARCA LANNER - CPF: 433.298.299-15 (APELADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), EDSON EUGENIO LANER - CPF: 295.428.129-49 (APELADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONTRA OS SÓCIOS
–
PRELIMINAR – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – ART. 1.010, INC. II E III DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

Por falta de razões no apelo que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, há de ser reconhecida a
violação
do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sen
tença proferida pelo Juízo da
2ª

Vara
Cível
da Comarca de
Juara
, que, nos autos
da Ação
Monitória

n.
1000010-92.2020.8.11.0018

ajuizada
em desfavor

d
e

ENIO MARCA LANNER e
EDSON EUGENIO LANER
,
julgou
extinta a ação, sem resolução do mérito, por entender
que
os
demandados
não
são partes legítimas para responder à ação
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,

pede
a reforma da sentença para dar manutenção aos Requeridos no polo passivo da ação como devedores solidários.
(ID.
220276687
)

O Apelado
Enio
arca
Lanner
apresenta suas contrarrazões em ID.
220623211
, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
recursal, pede o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para responder pela ação e, caso superadas as preliminares, requer o desprovimento do recurso.

O Apelado Edson Eugenio
Laner
apresenta suas contrarrazões em ID.
220623215
, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR

Dialeticidade
Recursal

O Apelado
Enio
arca
Lanner
argui, preliminarmente, a ocorrência de violação à
dialeticidade
recursal, uma vez que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença atacada, de modo que pugna pelo não conhecimento do recurso.

Analisando o referido recurso e cotejando com os fundamentos da sentença, verifica-se que, de fato, não há uma impugnação específica
sobre o que foi decidido e os seus fundamentos, havendo, inclusive, confusão nos argumentos ventilados no recurso.

A sentença didaticamente ressaltou que as personalidades jurídicas de pessoa física e jurídica não se confundem, ao passo que, sendo o título emitido pela pessoa jurídica,
os sócios
são partes ilegítimas para responder pela ação monitória
de forma exclusiva
.

Já o recurso apresentado separa quatro parágrafos para indicar, de forma confusa, que os Apelados deveriam responder pela ação como devedores solidários, sem apresentar base legal jurídica ou jurisprudencial sobre sua tese.

Vale transcrever tais fundamentos:

“
DO MÉRITO RECURSAL

Precipuamente, destaca que em nenhum momento houve a possibilidade de juntada dos documentos comprobatórios nos autos.

Nesse ínterim,
o magistrado, na sua decisão Id. 143660553, relatou que o Apelante é parte ilegítima e julgou EXTINTO o processo.

Assim, a r. sentença proferida deverá ser reanalisada nesse aspecto, considerando a extinção da ação por ilegitimidade dos réus e consequentemente condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais, já que foi este, quem deu causa a interposição da ação.

Diante do todo exposto, o Apelante, respeitosamente requer a Vossas Excelências, dignem-se receber o presente recurso e dar-lhe provimento, para o fim de, reanalisado a r. sentença de id. 143660553, bem como a reforma da sentença com a manutenção dos requeridos com o polo de devedores
solidários.
”

Perceba que o recurso não ataca os termos da sentença recorrida
e, ainda, indica que o magistrado teria reconhecido a ilegitimidade da parte Apelante para julgar extinta a ação, fato que não ocorreu, visto que quem teve a ilegitimidade reconhecida foram os Apelados.

Ademais, indica que “
em nenhum momento houve a possibilidade de juntada dos documentos comprovatórios nos autos
” sem indicar quais são os documentos que pretendia juntar, o que se pretendia comprovar ou mesmo a justificativa destes documentos, tornando um argumento completamente vago.

Por fim, pede o provimento do recurso para manter os requeridos no polo de devedores solidários sem tecer qualquer tese recursal sobre a legitimidade dos Apelados.

Portanto, em resumo, o recurso em sua totalidade relata o
s andamentos processuais
e não inclui nenhuma argumentação específica e fundamentada contra a sentença que se recorre,
p
or conseguinte,
fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido
” (Comentários ao código de processo civil, 2ª Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS –
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – AFRONTA AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – SÚMULA N. 284 DO STF – PRELIMINAR
ACOLHIDA
DE OFÍCIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O apelante deve expor os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença (artigo 1.010, inciso III, do CPC), sob pena de ficar configurada a ausência do interesse de agir e da
dialeticidade
recursal.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, a Apelação é manifestamente inadmissível (Súmula n. 284 do STF), o que impõe o seu não conhecimento.

A verba honorária arbitrada na origem é majorada pelo Tribunal em observância ao §11 do art. 85 do CPC.

(N.U 1046750-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)
(grifo nosso)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA REJEITADA – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE) – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA - PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL - RESPALDO JURISPRUDENCIAL – DANO MORAL DEVIDO - RAZÕES DO APELO – CÓPIA DA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – CONTRARRAZÕES – PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
–
ACOLHIDA
- ART. 1.010, II E III, CPC – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA DESPROVIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não impugnam os fundamentos da sentença, há
violação
do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito
de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

(N.U 1018980-42.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)
(grifo nosso)

CAUTELAR INOMINADA – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO ANTE A ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO NA AÇÃO PRINCIPAL – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da
dialeticidade
, disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso
. In
casu
, ainda que fosse superada a ausência de
dialeticidade
recursal, é evidente que o presente inconformismo restou prejudicado, ante a perda superveniente do objeto, devidamente analisado no recurso interposto na ação principal. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

(TJ-MT - AC: 10469755920208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Assim, a preliminar deve ser acolhida, de modo que resta prejudicada a análise dos demais pontos recursais.

Com essas considerações,
acolho
a preliminar de violação à
dialeticidade
recursal e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação.

Em razão do trabalho adicional do patrono, majoro os honorários recursais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024